Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-33.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018063-33.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (APELADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), PAMELA LAUDELINO PISTORI - CPF: 033.188.151-95 (APELADO), PISTORI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 19.762.773/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao julgar embargos à execução, além de declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, condenou o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve litigância de má-fé pelo credor, Embargado/Apelante.

III. Razões de decidir

3. A litigância de má-fé pressupõe demonstração de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando pela mera improcedência da demanda.

4. O ajuizamento da execução ocorreu em 2019, antes da decisão que declarou a inexigibilidade do título em 2021 nos autos da Ação nº 8016263-21.2019.8.11.0002, afastando a intenção dolosa de causar prejuízo à parte contrária.

5. A condenação por litigância de má-fé exige dolo específico, conforme jurisprudência pacífica do STJ, inexistente no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para extirpar da sentença a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos do julgado. Descabida a majoração de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1018063-33.2024.8.11.0002, opostos por
JOÃO CELESTINO BATISTA NETO, PAMELA LAUDELINO PISTORI
e
PISTORI & CIA LTDA - EPP
.

A sentença julgou procedente os pedidos dos Embargos à Execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo que ampara a Ação de Execução nº 1020357-34.2019.8.11.0002, em apenso, em razão de decisão judicial anterior proferida nos autos do processo nº 8016263-21.2019.8.11.0002, que tramitou perante o 2º Juizado Especial de Várzea Grande/MT. Além disso, condenou o banco embargado, ora Apelante, nas penas de litigância de má-fé, fixando multa no equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que não agiu com má-fé ao ajuizar a execução, não havendo enquadramento de sua conduta em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial foi realizado antes da decisão judicial que declarou a inexigibilidade do título, o que afastaria a caracterização da litigância de má-fé. Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que a penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões em ID 312850365, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto, ou não, da sentença com relação à condenação do banco Apelante por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé constitui violação ao dever de lealdade processual, princípio basilar do processo civil, e está disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil. O artigo 80 do referido Código Processual elenca, de forma taxativa, as hipóteses em que se considera litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, não sendo suficiente a mera culpa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária,
o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL FALÊNCIA. CREDOR TRABALHISTA. PEDIDO. POSSIBILIDADE . DISTINÇÃO ENTRE CREDORES. LEI Nº 11.101/2005. INEXISTÊNCIA . OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE CREDITO ORIUNDA DA JUSTIÇA OBREIRA. FÉ PÚBLICA . VÍCIO. FALTA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade . 2. O credor trabalhista tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de falência, visto que o art. 97, IV, da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção entre credores . 3. No hipótese, o credor tem legitimidade ativa, porquanto detém título de valor superior a 40 (quarenta) salários, e, em execução anterior, não obteve resultado em pagamento ou mesmo apresentação de bens para penhora.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, na litigância de má-fé, o dolo deve ser comprovado
. Neste caso, o Tribunal recorrido expressamente registrou não ter havido a referida comprovação (art. 17 do CPC/1973), o que impede o reexame do tema por esta Corte, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1544267 DF 2015/0176594-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016) – destaquei.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou a condenação por litigância de má-fé no fato de que o banco teria ajuizado a ação executiva buscando a satisfação de um crédito que foi declarado inexigível por decisão judicial anterior, proferida nos autos do processo nº 8016263-21.2019.8.11.0002.

Contudo, examinando detidamente os autos, constata-se que a execução principal foi ajuizada no ano de 2019, ou seja, anteriormente à declaração de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário que a ampara, cuja decisão foi proferida apenas em 10/10/2021 na Ação de nº 8016263-21.2019.8.11.0002 (pág. 177 do ID 312849887).

Este fato é crucial para a análise da questão, pois afasta a caracterização do dolo necessário à configuração da litigância de má-fé. Quando o banco ajuizou a execução, não havia ainda decisão judicial declarando a inexigibilidade do título, o que demonstra que, ao menos no momento do ajuizamento da ação executiva, não havia conduta dolosa por parte da instituição financeira.

A cronologia dos fatos revela que o banco agiu no exercício regular do direito de ação, amparado em título executivo que, àquele momento, não havia sido declarado inexigível. A posterior declaração de inexigibilidade do título, em processo distinto, não tem o condão de transformar retroativamente o exercício regular do direito de ação em litigância de má-fé.

Ademais, não se verifica o enquadramento da conduta do banco em qualquer das hipóteses legais (art. 80 do CPC), tampouco a comprovação do dolo.

Nesse contexto, considerando que a execução foi ajuizada antes da declaração de inexigibilidade do título, e não havendo prova inequívoca de conduta dolosa por parte do banco Apelante, não se justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Ressalte-se que o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, com a consequente procedência dos embargos à execução, não implica automaticamente a caracterização da litigância de má-fé. São questões distintas que merecem análise separada.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida no ponto em que condenou o banco Apelante por litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa aplicada.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para extirpar da sentença a condenação do Embargado/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos do julgado. Por consequência, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025